Tribunal: TJES
Processo: 0004990-71.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004990-71.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALD MAIKE ROSA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004990-71.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: GERALD MAIKE ROSA GARCIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
IN
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PROVIDO.

1. Considerando o marco suspensivo no período compreendido entre 24/01/2019 a 04/5/2022, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, bem como entre a publicação do édito condenatório e o Acórdão embargado não houve o decurso de prazo superior a 04 (quatro anos), razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004990-71.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: GERALD MAIKE ROSA GARCIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GERALD MAIKE ROSA GARCIA

em face do v. Acórdão (Id. 7284295), proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante, ora embargante, para, afastando a desvaloração da circunstância judicial dos motivos, redimensionar a reprimenda imposta pela prática da conduta descrita no artigo 155, do Código Penal, fixando-a em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
.

Analisando os argumentos, entendo que não
merece prosperar
a irresignação do embargante.

Nesse contexto, insta salientar que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Na hipótese vertente, a Denúncia fora recebida em 19/4/2018 (Id. 6268861, p. 97), havendo sido publicado o édito condenatório em 13/4/2023 (Id. 6268861, p. 267) e proferido Acórdão em 29/01/2024 (Id. 7160967).

Destaque-se, ainda, que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 24/01/2019, fora deferida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos (Id. 6268861, p. 139), em consonância com a disposição contida no art. 89, da Lei nº 9.099/95. Todavia, em decisão proferida em 04/5/2022, o benefício fora revogado, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099.095, tendo em vista que o acusado, ora embargante, cometeu novo crime (p. 213).

Assim sendo, o feito permaneceu suspenso no período compreendido entre 24/01/2019 a 04/5/2022.

Desta feita, de acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso vertente, considerando o trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, que fora redimensionada no Acórdão para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, de modo que a teor do disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos.

Nesse contexto, considerando o marco suspensivo no período compreendido entre 24/01/2019 a 04/05/2022, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, bem como entre a publicação do édito condenatório e o Acórdão embargado não houve o decurso de prazo superior a 04 (quatro anos),

razão pela qual não há que se falar em p
rescrição da pretensão punitiva r
etroativa
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)